Tribunal: TJDFT
Processo: 0735873-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735873-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, VAGNER DE JESUS RAMOS AGRAVADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em face da decisão proferida por esta Relatora que não conheceu do recurso dos autores, ante a deserção identificada. Alegam os agravantes que, mesmo não tendo juntado as guias de pagamento na oportunidade em que colacionou os comprovantes de pagamento do preparo recursal em dobro, trouxeram aos autos, dentro do prazo, as guias faltantes. Aduz que o não conhecimento do recurso constituiria excesso de formalismo e que o pedido de reconsideração visa garantir a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, a fim de evitar que erros processuais meramente formais prejudiquem o direito de defesa dos agravantes. É o breve relato. DECIDO. Razão não assiste aos recorrentes. Como é cediço, a exigência de adequada comprovação do preparo recursal não pode ser encarada pelos sujeitos processuais como mero formalismo, mas como requisito legal de admissibilidade recursal. A ausência de observância do referido requisito impõe o não conhecimento do recurso. Consoante consignado na decisão impugnada, o Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT, em seu art. 192, preconiza que “Art. 192. O interessado apresentará guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas processuais mediante apresentação de um dos seguintes documentos: I – do original da guia autenticada mecanicamente; II – do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou correspondente bancário; III – do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.” (g.n.) Deixar de juntar a guia de recolhimento juntamente com o comprovante de pagamento é descumprir o ordenamento jurídico, restando preclusa a oportunidade de comprovar de a regularidade do recurso. Dessa forma, INDEFIRO o pedido dos agravantes e mantenho a decisão que não conheceu do recurso. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa dos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. À Secretaria: Retifique-se a classificação dos autos, pois não houve a interposição de agravo interno. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora